Tribunal: TJMT
Processo: 1026896-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026896-80.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), WESLEY DE ARAUJO SILVA - CPF: 075.877.871-60 (PACIENTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 700.646.571-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENAL FRANCISCO COELHO JUNIOR - CPF: 543.237.891-49 (VÍTIMA), MARLEUSA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 724.839.202-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026896-80.2023.8.11.0000

PACIENTE: WESLEY DE ARAUJO SILVA
IMPETRANTE: ARIONALDO MADEIRA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
CRIMES DE EXTORSÃO, ROUBO MAJORADO E LAVAGEM DE DINHEIRO - PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO ANTERIORMENTE E JULGADO POR ESTA CÂMARA CRIMINAL – PEDIDO DE EXTENSÃO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA EXTENSÃO, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não se conhece de
Habeas Corpus
que seja mera reiteração de pedido, sem qualquer fato novo e com os mesmos fundamentos.

Não cabe a extensão do benefício da revogação da prisão preventiva dada a outro corréu, quando não demonstrada a igualdade da situação fática, jurídica e processual do paciente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026896-80.2023.8.11.0000

PACIENTE: WESLEY DE ARAUJO SILVA
IMPETRANTE: ARIONALDO MADEIRA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Arionaldo Madeira Costa Em favor de
WESLEY ARAUJO SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Sobressai dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, e posteriormente, fora denunciado pela a prática, em tese,
dos crimes de extorsão, roubo majorado e lavagem de dinheiro.

Neste contexto, sustenta que o paciente não participou ativamente do planejamento e sequer deu apoio logístico aos demais acusados, sendo sua participação de menor importância, pois tão somente cedeu sua conta digital para os depósitos. Assim, deve-se reconhecer a participação de menor importância, pois o agente não agiu de maneira ativa, decisiva e não praticou atos relevantes para a empreitada criminosa.

Alega, que o Magistrado singular não apontou elementos concretos capazes de demonstrar a maior reprovabilidade do crime, para além do tipo penal, bem como deixou de individualizar as condutas dos acusados na ação criminosa e eventuais particularidades referentes a cada um deles que denotem a necessidade de aplicação da Prisão Preventiva.

Sustenta ausência de
periculum libertatis
, mormente pela sua primariedade e residência fixa, de modo que faz jus à liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de cautelares menos onerosas.

Aduz, ainda, que o paciente faria jus à concessão de liberdade provisória, em extensão à decisão proferida no
habeas corpus
n. 1023631-70.2023.8.11.0000, em benefício de corréu, pois encontra-se na mesma situação fática-processual, nos termos do art. 580 do CPP.

Diante disso, pleiteia, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi indeferida, id. 190690673.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 191029663, noticiando que designou audiência de instrução e julgamento para o dia
4/12/2023
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do
habeas corpus
e, nesta extensão, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 193810153.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026896-80.2023.8.11.0000

PACIENTE: WESLEY DE ARAUJO SILVA
IMPETRANTE: ARIONALDO MADEIRA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na ilegalidade da prisão cautelar do paciente, consistente na ausência dos requisitos da prisão preventiva, além do pedido de extensão da liberdade deferida ao corréu.

Consoante registrado na liminar, as questões atinentes à legalidade e necessidade da prisão já foram analisadas por esta Primeira Câmara Criminal quando do julgamento do HC n. o 1019420-88.2023.8.11.0000, na sessão realizada em
03 de outubro de 2023
, tendo sido denegada a ordem, à unanimidade, consoante fragmento do acordão:

“(...)De início, insta salientar que não há como acolher as alegações de que sua participação teria sido de menor importância, eis que envolvem o revolvimento pormenorizado do acervo probatório dos autos e dilação probatória, pelo que se torna inviável a sua análise na via estreita do
writ
.

Contudo, cumpre ressaltar que, em acolhimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, malgrado o paciente não tenha praticado a violência elementar dos crimes de roubo e extorsão,
havendo prévia convergência de vontades para a prática de tais delitos
, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do crime, tanto é que na hipótese, fora denunciado pelos crimes de extorsão e roubo. (...).

Além do mais, verifica-se que a ação criminosa parece ter sido premedita, pois envolveu a subtração de considerável quantia em dinheiro, pois foram transferidas para conta do paciente quase R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), circunstâncias que, demonstra o nível de envolvimento do paciente, bem como a gravidade concreta do delito.

Por outro lado, a partir da leitura da decisão, verifico que a prisão preventiva foi imposta em decorrência do
modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade dos agentes, consistente, em tese, na prática de crimes
de roubo com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e com uso de violência real (coronhada na cabeça), com a finalidade de obterem senhas e efetuaram diversas transferências bancárias,
revelando maior gravidade da conduta e indicando que sua liberdade importe em efetivo perigo à ordem pública, extremamente abalada com a propagação de crimes patrimoniais violentos.

Ademais, não merece guarida a alegação de que as condições subjetivas favoráveis ao paciente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis ao agente, como primariedade e bons antecedentes, ou residência no distrito da culpa e exercício de atividade laborativa lícita, não são suficientes à concessão de liberdade provisória, se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar (...)”

Assim, não é possível o reexame da matéria, porquanto configura-se mera reiteração de argumentos,
de forma que eventual inconformismo deve ser direcionado à instância superior.

Por outro lado, no que se refere ao pleito de extensão, registro que mostra-se evidente a ausência de similitude entre o paciente e o corréu (que foi agraciado com as benesses da liberdade provisória por esta Primeira Câmara) na medida em que este responde apenas pelo crime previsto no artigo 1.o, § 1.o, inciso II, da Lei n.o 9.613/ 1998, ao contrário do ora paciente, que é réu nos delitos tipificados no artigo 158, §§ 1.o e 3.o, primeira parte, do Código Penal e do artigo 157 § 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, este com concurso formal (artigo 70, por duas vezes), além do crime de lavagem de dinheiro
,
o que evidencia a diversidade da situação fático-processual entre eles.

Assim, somente é possível a extensão de efeitos em sede de
habeas corpus
, com base no art. 580 do CPP, desde que devidamente comprovada a similitude de situações no caso concreto, o que não
ocorreu in casu
.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023